Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710182-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No despacho de ID 35221884, o apelante foi intimado a comprovar sua condição econômica, mediante juntada de extratos bancários, declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência. Não obstante, pelos referidos documentos juntados aos autos, mormente a declaração de IRPF, verifica-se que a parte recorrente aufere renda anual de mais de R$ 150.000,00, o que resulta na percepção mensal de remuneração bruta de R$ 12.500,00, ou, conforme contracheque de ID 35212253, superior a R$ 6.000,00 líquidos. Tem-se ainda nos autos a indicação de elevado gasto com cartão de crédito (ID 35212311), substancial movimentação financeira e dispêndio com obra voluptuária, em torno de R$ 20.000,00. Assim, sem que fique comprovada a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a ponto de causar gravame à subsistência familiar, não se justifica a concessão do benefício. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora